Tribunal: TJSP
Processo: 0051384-27.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório de perdas e danos. Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e extinguiu o feito, pela satisfação da obrigação. Apelação manejada pelos exequentes. Acolhimento parcial. Excesso de execução parcialmente verificado. Correção monetária sobre a indenização

Ementa:

Apelação. Cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório de perdas e danos. Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e extinguiu o feito, pela satisfação da obrigação. Apelação manejada pelos exequentes. Acolhimento parcial. Excesso de execução parcialmente verificado. Correção monetária sobre a indenização dos danos morais que deve incidir desde o arbitramento. Inteligência da Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida nesta parte. Produtos e serviços objeto da obrigação de fazer que detêm valor econômico mensurável e devem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sentença reformada nessa parte. Não incidência de honorários advocatícios sobre as astreintes. Base de cálculo dos honorários advocatícios que corresponde à condenação referente ao mérito principal da causa, o que exclui as astreintes, de natureza jurídica diversa.Sentença mantida nesta parte.Extinção prematura da obrigação de fazer consistente na entrega de produtos adquiridos e serviços contratados. Insatisfação com a qualidade dos produtos e serviços contratados que deve ser objeto de perícia a ser arcada pelo executado, que sucumbiu no processo de conhecimento. Não há razão para se eliminar a opção pelo cumprimento forçado da obrigação quando o fornecedor disponha de meios para entregar o produto anunciado, mesmo que precise obtê-lo com outros revendedores. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de cumprimento da prestação que resulta em perdas e danos. Inteligência do art. 248 do Código Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.